Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-87.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700780-87.2025.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FAGNER COSTA SOUZA, ERLANDERSON DE SOUSA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do segundo apelante fará sustentação oral (ID 75418649). Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES